Tribunal: STF
Processo: HC 246520
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriela Monteiro de Santana Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTO CRIME DE RACISMO (PRECONCEITO DE RAÇA OU COR). ART. 20 DA LEI N. 7.716/89. CASO CONCRETO: SUSPEITA DE FURTO EM GRANDE LOJA DE DEPARTAMENTOS NÃO CONFRIMADA PELA REVISTA DA POLÍCIA MILITAR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. TESE DE ATIPICIDADE NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE MINIMAMENTE EXPOSTOS. RELATO DE HAVER PROVAS AUDIOVISUAIS DA MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL NA ORIGEM. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    III – Conforme assentado, houve a exposição de indícios mínimos necessários para a persecução penal, pois o Ministério Público, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal. 



    IV – No caso concreto, convém ressaltar que não existe, de plano, a possibilidade de aferição da atipicidade da conduta. Como consta, as imputações em face da agravante demonstram, ao menos, a narrativa de possível atitude praticada em razão de preconceito de raça ou cor em face das vítimas (art. 20 da Lei n. 7.716/89). 



    V - Vale destacar que não foram demonstrados pela defesa motivos independentes ao crime, em tese, imputado para que se chamasse a polícia militar ao estabelecimento comercial, grande loja e de relevante circulação de pessoas. Somado a isso, tem-se que houve a efetiva revista aos pertences das vítimas pela polícia, que nada de ilícito encontrou. 



    VI - Ademais, a denúncia explica que teria havido "constrangimento, humilhação, vergonha, medo e exposição indevida, que, usualmente, não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência" (fl. 24). Nesse sentido, lembrando que a ação penal pende de instrução, os autos ainda refletem que já existiriam até mesmo vídeo e depoimentos colhidos em sede policial, que poderiam confirmar a situação exposta. 



    VII - Como bem destacado pelo Tribunal de origem, a matéria deve ser apurada no curso da instrução, tendo em vista a necessidade de ampla análise de fatos e provas, inviável na via estreita do writ e seu recurso ordinário, mormente para se verificar as razões e intenções (ou ausência delas) para que fossem chamados policiais pela agravante em desfavor das vítimas, suspeitas de um suposto furto nem mesmo confirmado. 



    VIII – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.



    (HC 851.327, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia ou por atipicidade da conduta, tendo em vista que “a conduta descrita na denúncia, não se amolda ao tipo penal de racismo”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no que toca ao pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia ou por atipicidade da conduta, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do impetrante. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado: (com meus grifos):



    No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.



    [...]



    In casu, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. Ademais, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    [...]



    Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o Ministério Público estadual descreveu adequadamente o fato criminoso, em tese, no concernente à prática do crime previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/89.



    [...]



    Aqui, os termos da denúncia (fls. 23-26): 



    "(...) Dessume-se do manancial probatório que, no dia 16 de dezembro de 2022, por volta de 13h48min, no interior da Loja MARISA, localizada no Calçadão da Rua João Pessoa, no Centro desta Capital, as denunciadas CRISLAINE JESUS DA CONCEIÇÃO e GABRIELA MONTEIRO DE SANTANA SANTOS praticaram, induziram e incitaram discriminação ou preconceito de cor contra as vítimas MÔNICA MATOS DOS SANTOS e SIMONE MATOS DOS SANTOS, causando-lhes constrangimento, humilhação, vergonha, medo e exposição indevida, que, usualmente, não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. 



    Consta dos autos que, no dia dos fatos, as vítimas MÔNICA e SIMONE, acompanhadas de ANA PAULA FERNANDA SANTOS estavam fazendo compras na Loja Marisa, localizada no Calçadão da Rua João Pessoa no Centro de Aracaju, quando a funcionária CRISLAINE teria acionado a polícia militar, após incitação de GABRIELA, sua supervisora, alegando que as vítimas eram suspeitas de estarem furtando o estabelecimento. 



    Ao chegarem na Loja MARISA, os policiais conduziram as vítimas até uma pequena sala, onde solicitou que abrissem as bolsas e jogassem todos os objetos no chão. 



    Em seguida, a guarnição chamou o fiscal de Loja, JORGE LUIZ CARDOSO DOS SANTOS, e informou que nenhum objeto da Loja tinha sido encontrado em posse das duas mulheres. 



    Ocorre que, segundo as vítimas, a polícia militar foi acionada sem que elas tivessem esboçado qualquer movimentação estranha ou suspeita de que estavam cometendo crime, afirmando que foram discriminadas apenas por preconceito, ou juízo antecipado de que ambas eram furtantes em razão da sua cor. 



    Registre-se que o fato ora em análise foi confirmado em Delegacia pelas testemunhas ANA PAULA FERNANDA SANTOS, que filmou toda a abordagem policial, JACQUELINE SANTOS MOTA e JORGE LUIZ CARDOSO DOS SANTOS, que estavam presentes no momento do ocorrido. 



    Em sede policial, a denunciada CRISLAINE confessou a prática delitiva, já GABRIELA negou o ilícito. 



    II - ENQUADRAMENTO LEGAL Assim agindo, as denunciadas CRISLAINE JESUS DA CONCEIÇÃO e GABRIELA MONTEIRO DE SANTANA SANTOS praticaram o ilícito penal inserido no artigo 20, da Lei nº 7.716/1989 (...)" (grifei). 



    É o que basta.



    [...]



    Diante do exposto, não há falar em inépcia da peça inaugural ou ainda em falta de justa causa para a ação penal. 



    No caso concreto, convém ressaltar que não existe, de plano, a possibilidade de aferição da atipicidade da conduta. 



    Como consta, as imputações em face da agravante demonstram, ao menos, a narrativa de possível atitude praticada em razão de preconceito de raça ou cor em face das vítimas (art. 20 da Lei n. 7.716/89). 



    Vale destacar que não foram demonstrados pela defesa motivos independentes ao crime, em tese, imputado para que se chamasse a polícia militar ao estabelecimento comercial, grande loja e de relevante circulação de pessoas.



     Somado a isso, tem-se que houve a efetiva revista aos pertences das vítimas pela polícia, que nada de ilícito encontrou.



    Ademais, a denúncia explica que teria havido (fl. 24):



      "(...) constrangimento, humilhação, vergonha, medo e exposição indevida, que, usualmente, não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência". 



    Nesse sentido, lembrando que a ação penal pende de instrução, os autos ainda refletem que já existiriam até mesmo vídeo e depoimentos colhidos em sede policial, que poderiam confirmar a situação exposta (fl. 24):



    Como bem destacado pelo Tribunal de origem, a matéria deve ser apurada no curso da instrução, tendo em vista a necessidade de ampla análise de fatos e provas, inviável na via estreita do writ e seu recurso ordinário, mormente para se verificar as razões e intenções (ou ausência delas) para que fossem chamados policiais pela agravante em desfavor das vítimas, suspeitas de um suposto furto nem mesmo confirmado.



    [...]



    Veja-se o acórdão (fls. 20-22):



    [...]



    No seu depoimento, Crislaine Jesus da Conceição, disse que exercia há mais de cinco anos a função de assessora de cliente da loja Marisa, e que estava trabalhando quando foi até o primeiro andar retirar um pedido. 



    Nesse momento, disse que a sua supervisora, Gabriela, ora paciente, confirmou que estava tendo suspeita de furto na loja, de duas pessoas que estavam atrás no setor de lingerie, e disse que recebeu a ordem para acionar a Polícia Militar. 



    Afirmou ainda que os policiais chegaram logo no local e que foi demitida, porque a gerente Jaqueline disse que estavam levantando a bandeira do racismo, e que ela teve atitude de dono. No entanto, disse que somente agiu dessa forma a mando de Gabriela. 



    A Gerente Jacqueline Santos Mota relata que teve o primeiro contato da situação também através de Gabriela, supervisora. 



    E Gabriela, em suas declarações, confirma que é supervisora da loja, consoante termo de fl. 36. Porém, contou a versão dos fatos de forma diferente das suas colegas, e disse que foi Crislaine quem lhe perguntou se precisaria chamar a polícia por suspeita de haver furto na loja, naquele momento. E disse que nem mesmo sabia quem eram as suspeitas, até a chegada dos policiais. 



    A outra supervisora da loja Jessica Adriana Conceição Santos disse que chegou no estabelecimento após voltar do seu intervalo, e afirmou que a paciente se aproximou e disse que os policiais já haviam resolvido a situação. Ainda relatou que as três senhoras envolvidas estavam bem abaladas. 



    Por fim, o fiscal de loja Jorge Luiz Cardoso dos Santos narrou os fatos sob sua perspectiva e, especificamente, apontou também a paciente como a pessoa que lhe indicou as suspeitas para que ficasse lhes seguindo por um tempo, até que os policiais chegaram.



     Diante dessas narrativas, não há segurança no momento, a meu ver, para duvidar da materialidade do delito de racismo, ou mesmo dos indícios de autoria por parte da paciente, uma vez que os outros funcionários da loja Marisa lhe apontam como a pessoa que disparou as suspeitas sobre as vítimas de furto, tendo pedido que chamasse os policiais militares. 



    Outrossim, não há certeza de que a paciente em tela não sabia quem eram as vítimas, antecipadamente à chegada dos policiais. Ao contrário, as provas até então colhidas em sede inquisitorial indicam que tinha visualizado as mesmas e suspeitou do furto, não se sabe ainda ao certo o motivo, de modo que a razão da sua atitude ainda precisa ser apurada em sede de instrução, a meu ver.



    Demais disso, as testemunhas precisam ser novamente ouvidas e os depoimentos cotejados, para se chegar à veracidade do ocorrido. 



    Portanto, além de serem necessárias, no caso, a colhida de outras provas, para efeito de busca da verdade, faz-se necessário o cotejo de todas elas de forma mais aprofundada, situação inviável em sede de Habeas Corpus, que não é instrumento adequado, como antes já tinha referido. 



    Na situação, por conseguinte, a atipicidade da conduta não se encontra flagrantemente visível, de modo que reputo inexistente qualquer constrangimento ilegal pelo recebimento da denúncia e, consequentemente, não há que se falar em hipótese de trancamento da ação penal, via Habeas Corpus. 



    Assim, a tese da defesa de ausência de justa causa para o exercício da ação penal por atipicidade da conduta não merece guarida, não existindo amparo legal, nos termos do art. 395, III, do CPP, para o encerramento prematuro da ação penal, sem a instrução do feito, até mesmo porque, como salientado, o dispositivo em tela somente pode ser aplicado excepcionalmente, quando a falta de justa causa não deixe espaço para dúvida.



    [...]



    Tudo o que demonstra que o acórdão de origem se mostrou escorreito, ao não adentrar o mérito da demanda principal além do essencial a afastar a suposta flagrante ilegalidade apontada, ainda mais em sede de habeas corpus ou de seu recurso ordinário. 



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. (grifei)



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, observo que, no mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher a tese defensiva – ausência de justa causa por atipicidade da conduta da ora paciente –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de outubro de 2024. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente